Tribunal: TJDFT
Processo: 0702075-91.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165-A DO CTB. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DA DEMORA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo interno interposto pela parte agravante em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela antecipada. Pleiteia em sede de agravo interno a reconsideração da decisão monocrática para deferir a tutela antecipada a fim de determinar a imediata suspensão dos efeitos do processo administrativo no 0055-014892/2017 e da penalidade de suspensão do direito de dirigir imposta à Agravante. Contudo, não sendo o caso de juízo de retratação da decisão monocrática proferida, esta deve ser submetida à análise colegiada. Ademais, há confusão entre os pedidos do agravo interno e do agravo de instrumento apresentados pela parte autora/agravante, de modo que poderão ser julgados conjuntamente. Agravo interno conhecido e não provido.
2. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido para suspender os efeitos do processo administrativo SEI n.o 005.014892/2017. Em seu recurso, a parte agravante defende que não houve notificação da penalidade de suspensão da sua CNH. Alega que o processo administrativo SEI 055-014892/2017, no qual foi determinada a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, violou o contraditório e ampla defesa, bem como o devido processo legal diante da ausência de notificação/conhecimento. Defende a nulidade do processo e pugna pela suspensão da penalidade. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Ao final, pugna pela concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão da penalidade aplicada. No mérito, pugna pela confirmação da medida.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões. Pedido liminar indeferido (ID 73977194).
II. Questão em discussão
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a probabilidade do direito e o perigo do dano a justificar que não seja aplicada a penalidade de suspensão do direito de dirigir até o julgamento da ação principal.
III. Razões de decidir
5. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
6. Contudo, nesta fase de cognição sumária, não se constata a probabilidade do direito. Apesar de a parte agravante alegar que a penalidade de suspensão da CNH foi aplicada indevidamente, pois não houve notificação válida da autuação e/ou penalidade, destaca-se a presunção de legalidade do ato administrativo, sendo necessária a dilação probatória nos autos principais para apurar eventual irregularidade no ato administrativo.
7. Ademais, ausente a urgência da medida, porquanto a suspensão do direito de dirigir da parte agravante teve início em 10/12/2024, de maneira que inexiste risco da demora enquanto aguarda o julgamento do mérito da ação principal.
IV. Dispositivo e tese
8. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas remanescentes, se houver, pela parte agravante.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.